Tribunal: TJSP
Processo: 2285917-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Decisão que deferiu liminar para busca e apreensão do bem. Alegação de ilegitimidade ativa da instituição autora diante de suposta cessão civil, impugnação quanto à constituição em mora e à abusividade dos encargos pactuados. Demonstrada autorização expressa para cessão de crédito. Ausência de planilha ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Decisão que deferiu liminar para busca e apreensão do bem. Alegação de ilegitimidade ativa da instituição autora diante de suposta cessão civil, impugnação quanto à constituição em mora e à abusividade dos encargos pactuados. Demonstrada autorização expressa para cessão de crédito. Ausência de planilha ou memória de cálculo na notificação extrajudicial que não implica na irregularidade da constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Mora configurada. Inadimplemento incontroverso. Eventuais discussões sobre abusividade de encargos permanecem para apreciação em fase própria, não impedindo a liminar de busca e apreensão. Recurso desprovido.